Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Acidente de trabalho. danos imateriais. FUNAP/DF. fazenda. prazo prescRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 230-STF. INAPLICABILIDADE. apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença em que foi reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória dos danos imateriais decorrentes de “acidente de trabalho” ocorrido ao tempo que prestava serviço ocupacional à FUNAP.
2. Fatos relevantes. (i) O autor, ex-apenado, beneficiado pelo programa da parte ré (FUNAP), que oferta trabalho para auxílio ao processo de ressocialização, teria efetuado serviços à Secretaria de Educação, unidade 3, localizada no Guará/DF, onde reparava móveis do colégio e efetuava serviço de descarga. (ii) Nessa prestação de serviço teria sofrido “acidente de trabalho”, razão pela qual ajuizou a presente demanda, em que pede a reparação pelos danos imateriais estimados em R$ 100.000,00.
II. Questão em discussão
3. A questão discutida é o exame do marco inicial para o cômputo da prescrição da pretensão reparatória de suposto “acidente de trabalho” sofrido pelo apenado (parte autora) vinculado à FUNAP durante trabalho externo, à luz do artigo 1o, do Decreto 20.910/1932 e/ou da Súmula n.o 230 do STF.
III. Razões de decidir
4. A petição inicial e as evidências produzidas indicam apenas que o apelante prestou serviços de serralheria e de descarga de caminhões, por intermédio da FUNAP, por cerca de quatorze anos na Secretaria de Educação, sem mínima indicação da data do alegado “acidente”, muito menos das circunstâncias em que teria ocorrido o evento dano a permitir a aferição do nexo causal. Também justificada a dispensa da produção de prova pericial no particular (CPC, art. 370).
5. Não existe vínculo empregatício no contrato do apelante com a FUNAP/DF, conforme o art. 28, § 2o, da Lei n.o 7.210/1984, razão pela qual o debate não diz respeito à relação de trabalho, e sim à responsabilização civil da FUNAP/DF.
6. Além disso, num esforço em delimitar a data do evento danoso, o e. Juízo a quo teria se valido acertadamente do acontecimento mais tardio, qual seja, o laudo médico assinado em 12 de março de 2018 que teria reportado as lesões na coluna do apelante.
7. E ainda que se considerasse esse o termo inicial (data mais benéfica para o recorrente), a pretensão do apelante estaria fulminada pela prescrição, uma vez que a ação teria sido proposta somente em 3 de junho de 2024. Ou seja, além do quinquênio definido no artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/1932.
6. E não prepondera, concretamente, o enunciado da Súmula n. 230 do STF, pois as ações acidentárias possuem lastro nas relações de trabalho, cuja competência é da justiça do trabalho para julgar ações de reparação de danos contra o empregador (Súmula Vinculante n. 22), e da justiça comum, quando se busca proteção previdenciária perante o INSS (Súmula n. 235/STF - Tema 414).
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o; Lei no 7.210/1984, art. 28; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 22, Súmulas 230 e 235; TJDFT, acórdão 1906010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 26.8.2024.